Tribunal: TJDFT
Processo: 0042391-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. DEVOLUÇÃO TOTAL. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA POR INADIMPLÊNCIA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. ESTIPULAÇÃO DA PRÓPRIA APELANTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO JÁ REDUZIDA NA ORIGEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMA 1002 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Existindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se o não conhecimento do ponto.

2. Comprovada a culpa exclusiva da incorporadora no atraso da entrega da unidade imobiliária, os valores pagos pelo consumidor devem ser devolvidos de forma imediata e integral, na forma da Súmula 543 do STJ, sem possibilidade de retenção.

3. Havendo previsão contratual de pagamento de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato a quem incorrer em inadimplência, ou por qualquer outro motivo, der causa à rescisão do contrato, é descabida a alegação da ré de abusividade ou onerosidade excessiva, máxime quando a base de cálculo foi alterada para o valor pago pelo consumidor na origem.

4. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

5. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes com a adequada distribuição por parte do julgador, não há que se falar em condenação integral da autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.